Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-10.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800100-10.2019.8.14.0221

APELANTE: MIGUEL BARROS DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo banco e reformou acórdão anterior, restabelecendo sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos em benefício previdenciário. A decisão embargada considerou demonstrada a validade da contratação, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração extrapolou os limites do art. 1.022 do CPC ao reformar o mérito do acórdão anterior; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da colegialidade ao modificar-se o julgamento sem apreciação pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada corrige erro material evidente quanto à indicação da parte ré, com fundamento no art. 494, I, e art. 1.022, III, do CPC, não havendo nulidade nesse ponto.

A modificação do julgamento anterior fundamenta-se em omissões relevantes quanto à análise de provas apresentadas pelo banco, como contrato assinado a rogo por analfabeto com duas testemunhas, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais do autor, aptos a demonstrar a existência do vínculo contratual nos termos do art. 595 do Código Civil.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível, excepcionalmente, para corrigir premissas fáticas equivocadas que conduzam à alteração necessária do julgamento, conforme precedentes do STJ.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, V, do CPC, e sua revisão pelo colegiado por meio do agravo interno afasta eventual ofensa ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando evidenciada a correção de premissa fática equivocada, cuja revisão altera necessariamente o julgamento.

A decisão monocrática que corrige erro material e supre omissões relevantes não viola o princípio da colegialidade, quando passível de controle pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

O contrato assinado a rogo por analfabeto, com a presença de duas testemunhas, possui validade jurídica nos termos do art. 595 do Código Civil, sendo apto a demonstrar a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, 494, I, e 932, V; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.746.065/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2504701/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MIGUEL BARROS DA SILVA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, ao acolher os embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
reformou o acórdão anteriormente proferido em sede de apelação e restabeleceu a sentença de improcedência da demanda.

A controvérsia originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por MIGUEL BARROS DA SILVA, na qual alegou não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, por entender demonstrada a existência do vínculo contratual com base na documentação apresentada pela instituição financeira, especialmente um contrato com aposição de digital e cópia de documentos pessoais do autor. Contra a sentença, MIGUEL interpôs apelação, sustentando a inexistência da contratação e a falha na prestação do serviço bancário.

Em decisão monocrática lançada ao ID nº 19346871, a apelação foi provida. Reconheceu-se que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do contrato, uma vez que a simples apresentação de print de cédula de crédito não se mostrava suficiente para comprovar a celebração válida do negócio. Dessa forma, a decisão reconheceu a inexistência da relação contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a condenação.

O BANCO VOTORANTIM opôs embargos de declaração (ID nº 19732960), alegando erro material na parte dispositiva da decisão, ao mencionar o Banco Bradesco S.A. como réu, além de omissão quanto à análise das provas da regularidade do contrato, como a existência de contrato com assinatura a rogo e duas testemunhas, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais do autor. Alegou, ainda, que a decisão deixou de aplicar a modulação dos efeitos da repetição do indébito, conforme entendimento do STJ no Tema 929, e requereu também a análise do pedido de compensação de valores e aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

Em contrarrazões aos embargos, MIGUEL BARROS DA SILVA alegou que não havia qualquer omissão ou erro na decisão monocrática, sustentando que os embargos possuíam caráter infringente e pretendiam apenas rediscutir o mérito do julgado, o que seria incabível na via eleita.

A decisão proferida ao ID nº 25237717 acolheu os embargos e reconheceu a existência de erro material na indicação do réu, corrigindo o nome da instituição financeira para Banco Votorantim S.A. Considerou-se, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstravam a regularidade do contrato, inclusive sua formalização por analfabeto com observância dos requisitos do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e presença de duas testemunhas.

Diante disso, entendeu-se que houve efetiva contratação, afastando-se a caracterização de falha na prestação do serviço e, por consequência, excluindo-se a repetição em dobro dos valores e a condenação por danos morais. Restou, assim, reformado o acórdão anterior e restabelecida a sentença de improcedência.

Contra essa nova decisão, MIGUEL interpôs o presente agravo interno (ID nº 25893147), sustentando que a reforma do acórdão por meio de decisão monocrática ofendeu o princípio da colegialidade e extrapolou os limites do art. 1.022 do CPC, uma vez que não se tratava de simples correção de erro material ou omissão, mas de verdadeira rediscussão de mérito, sendo imprescindível a apreciação do colegiado.

O BANCO VOTORANTIM apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID nº 26418043), nas quais defendeu a legalidade da decisão monocrática, afirmando que os embargos se limitaram-se a corrigir erro material e omissões relevantes. Ressaltou que os documentos apresentados demonstravam a efetiva contratação do empréstimo e a legalidade dos descontos, não havendo violação à colegialidade nem extrapolação dos limites dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no ordenamento processual civil, motivo pelo qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à alegação do agravante de que a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos pelo recorrido extrapolou os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, promovendo verdadeira reforma de mérito do julgamento anterior, sem que houvesse apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em afronta ao princípio da colegialidade.

No entanto, razão não assiste ao recorrente.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de erro material, de fato, constatou-se que no dispositivo da decisão monocrática de apelação foi indevidamente mencionado o Banco Bradesco S.A. como parte ré, quando, em verdade, quem figura no polo passivo da demanda é o Banco Votorantim S.A.

Trata-se de vício evidente, pois a decisão não guarda correspondência com o conteúdo dos autos. A correção é autorizada pelo art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia às decisões interlocutórias e monocráticas, com respaldo ainda no art. 1.022, inciso III, do mesmo diploma.

Por outro lado, destaco que a modificação do julgamento anterior decorreu da análise de provas relevantes, ignoradas na decisão anterior, cuja omissão foi devidamente apontada nos embargos.

Com efeito, a decisão originária realmente não apreciou de forma expressa os documentos que acompanham a contestação, especialmente o contrato de empréstimo com assinatura a rogo e duas testemunhas identificáveis, bem como o comprovante de transferência bancária e os documentos pessoais do autor.

A análise detida desses elementos permite concluir pela validade da contratação. O art. 595 do Código Civil estabelece que o contrato assinado a rogo por analfabeto, desde que com a presença de duas testemunhas, é plenamente válido.

No caso concreto, o contrato colacionado aos autos observa tais formalidades legais, apresentando a digital do autor, a assinatura de duas testemunhas e documentos de identificação que conferem autenticidade ao instrumento. Soma-se a isso o comprovante de transferência bancária, que demonstra o repasse do valor contratado à conta do autor, revelando-se, portanto, plenamente demonstrada a relação jurídica subjacente.

É certo que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e que, em regra, a ausência de contratação configura falha na prestação do serviço. Todavia, nos autos, as evidências colhidas apontam em sentido oposto, no sentido da regularidade do negócio celebrado, não havendo falar em falha de serviço, tampouco em vício da vontade do contratante.

Com base nessa premissa, sendo afastada a inexistência da contratação, restam igualmente afastadas as consequências jurídicas anteriormente impostas, quais sejam, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, eis que não subsiste fato gerador para a responsabilidade civil da instituição bancária.

Caso concreto, portanto, em que a decisão embargada decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, situação que autoriza os efeitos infringentes conferidos aos embargos de declaração de forma excepcional, alterando o entendimento original, inexistindo ofensa à lei ao procedê-lo.

Nesse sentido, cito precedentes da Corte cidadã (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT 2022/0227905-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. [...]

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt no REsp 1.746.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 29/11/2021, DJe 1º/12/2021)

Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade, também não merece acolhimento.

O art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso quando houver precedente dominante sobre a matéria ou entendimento consolidado no âmbito do próprio tribunal, nos termos do art. 927.

E ainda que assim não fosse, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, diante da inequívoca devolução da matéria.

Quanto ao tema, cito posicionamento do C. STJ (grifei):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE
. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 3. Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo falar em enriquecimento sem causa.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2504701 PE 2023/0398070-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator e diante da interposição de recurso ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Assim, por onde quer que se analise a controvérsia, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 07/08/2025